Tribunal: TJSP
Processo: 1005513-41.2014.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Ferramenteiro – Lesões nos membros superiores – Dúvida quanto à redução da capacidade laborativa e quanto ao nexo causal – Caso em que, convertido o julgamento em diligência, a nova perícia concluiu pela ausência de incapacidade laborativa, afastando, também, o liame ocupacional – Improcedência mantida – Recurso desprovido.